Tribunal: TJMT
Processo: 1003669-09.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1003669-09.2021.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO/MT
Recorrente: UNIC SORRISO LTDA
Recorrida: SUELI LOPES PEREIRA DE ALCONCHEL
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. PEDIDO DE REEMBOLSO DE ADITAMENTO SUPOSTAMENTE A MAIOR QUE O VALOR DAS MATÉRIAS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrida SUELI LOPES PEREIRA DE ALCONCHEL postula reparação por danos materiais e morais decorrente de cobrança indevida de aditamentos com valores superiores ao das matérias cursadas e de serviços não contratados junto a Recorrente.
2. Cinge-se a controvérsia acerca de cobrança indevida de aditamento com valores superiores ao das matérias cursadas, bem como de serviços não contratados junto a instituição de ensino, pugnando a consumidora pelo reembolso do montante de R$ 9.707,76 (nove mil setecentos e sete reais e setenta e seis centavos).
3. Com efeito, o “encargo educacional” financiado deve ser quantificado considerando todos os descontos aplicados pela instituição de ensino, regulares ou temporários, de caráter coletivo, inclusive os descontos concedidos devido ao pagamento pontual da mensalidade, nos termos do art. 4o, da Lei 10.260/2001.
4. Ocorre que eventual descumprimento desta obrigação sujeita à IES à devolução dos encargos educacionais cobrados indevidamente ao próprio Financiamento Estudantil, nos termos do art. 4o, §5o, II, da Lei 10.260/2001.
5. Com efeito, no que tange a devolução dos valores supostamente cobrados de forma excedente a título de aditamento inexiste a possibilidade de devolução diretamente ao aluno/discente, competindo-lhe, em verdade, postular pela revisão do contrato, a fim de que, se for o caso, ser readequado o valor final do financiamento.
6. Desta forma, considerando que o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional -, é autarquia federal que tem foro na Justiça Federal, imperioso é o reconhecimento da incompetência jurisdicional do Juizado Especial Estadual para prosseguimento desta ação, restando prejudicada a análise do recurso interposto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003669-09.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Assistência Judiciária Gratuita, Procuração, Sucumbência, Custas, Liminar, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SUELI LOPES PEREIRA DE ALCONCHEL - CPF: 008.869.011-38 (RECORRENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022